Tribunal: TJSP
Processo: 2340960-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais – Decisão que deferiu tutela de evidência para determinar que a ré proceda com a cobertura das cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico acostado – Insurgência da ré – Descabimento – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Urgência evidenciada no relatório médico e no relatório do psicólogo – Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais – Decisão que deferiu tutela de evidência para determinar que a ré proceda com a cobertura das cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico acostado – Insurgência da ré – Descabimento – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Urgência evidenciada no relatório médico e no relatório do psicólogo – Súmula no 97 do E. TJSP – Procedimento cirúrgico que visa restabelecer a total saúde da beneficiária (Incluída a saúde mental que, sabidamente, afeta diretamente em sua autoestima e qualidade de vida) – Indicação que cabe somente ao médico do paciente – Taxatividade do rol da ANS que não é absoluta – Súmula no 102 do E. TJSP – Demais questões referentes ao mérito que serão tratadas pelo MM. Juiz de Direito em sede de cognição exauriente, de forma que, em eventual improcedência da ação, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos a favor da ré – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.